Tribunal: TJDFT
Processo: 0004263-64.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa e pelo concurso de agentes), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.